Tribunal: STF
Processo: HC 131855
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-08
Data de publicação: 2018-05-08

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Agravo Regimental substitutivo de habeas corpus. Associação criminosa. Associação para o tráfico de drogas. Prisão Preventiva. Excesso de prazo. Inexistência. Inadequação da via eleita.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Inadequação da via eleita. Precedentes.



    2. A aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



    3. Hipótese em que não se evidencia uma injustificada demora por parte do Poder Judiciário, em especial pela complexidade da causa, a envolver 6 denunciados vinculados ao denominado “PCC”. Ademais, a instrução criminal está encerrada, com a superveniência de sentença condenatória a uma pena superior a 16 anos de reclusão. 



    4. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar.